Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-95.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-95.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO FAGUNDES - CPF: 825.097.861-72 (APELADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (APELANTE), GLAUCI ALINE HOFFMANN - CPF: 038.144.719-70 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS. INSUMOS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. PROTESTO REGULAR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sertanejo Agropecuária Ltda. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistentes débitos representados por duplicatas protestadas, determinou a baixa do protesto, condenou a ré ao pagamento de danos morais e julgou improcedente a reconvenção. A ré sustenta a inaplicabilidade do CDC, a regularidade das duplicatas, a entrega das mercadorias e a ausência de prova de pagamento, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre produtor rural e fornecedora de insumos agrícolas; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da entrega das mercadorias e da existência do débito representado pelas duplicatas; (
iii
) determinar se o protesto foi legítimo e se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incidência do CDC, pois o produtor rural adquire insumos para utilização na cadeia produtiva com finalidade econômica, não sendo destinatário final.

Aplica-se a regra do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo e ao réu demonstrar a existência do crédito.

Reconhece-se a validade das duplicatas, acompanhadas de notas fiscais assinadas por preposto autorizado, evidenciando a entrega das mercadorias.

A prova testemunhal confirma a entrega, conferência dos produtos e a correspondência entre os volumes entregues e os indicados nas notas fiscais.

A contagem de embalagens vazias na propriedade corrobora o efetivo recebimento e utilização dos insumos agrícolas.

Os comprovantes de depósito apresentados não demonstram a quitação específica das duplicatas, por ausência de vinculação aos títulos, conforme exige a Lei no 5.474/68.

A quitação demanda prova específica, nos termos do art. 320 do CC, inexistente no caso.

A manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

O comportamento do autor configura
venire
contra
factum

proprium
, ao admitir o recebimento das mercadorias e posteriormente negar a dívida.

O protesto constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando o dever de indenizar.

Demonstrada a existência, exigibilidade do débito e inadimplemento, impõe-se a procedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de insumos agrícolas por produtor rural quando destinados à atividade econômica.

A comprovação da entrega das mercadorias e a ausência de prova específica de pagamento validam a exigibilidade de duplicatas.

Depósitos bancários genéricos não comprovam a quitação de títulos de crédito sem vinculação expressa.

O protesto de duplicata regularmente constituída configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

A ausência de pagamento de insumos efetivamente utilizados caracteriza enriquecimento sem causa do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373 e art. 85, §2o; CC,
arts
. 188, I, 320 e 884; Lei no 5.474/68.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1002093-95.2023.8.11.0044
.

SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME X ROGERIO FAGUNDES

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
réu
SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c
/
c Indenizatória por Danos Morais

no.
1002093-95.2023.8.11.0044
,
ajuizada por

ROGERIO FAGUNDES
,
j
ulgou
procedente a pretensão autoral
, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, para:

I - DECLARAR a inexistência dos débitos protestados em 23/06/2023, importes de R$ 21.110,83 e R$ 30.245,03, no total de R$ 51.029,63 (cinquenta e um mil, vinte e nove reais e sessenta e três centavos), no Cartório do 2o ofício de Paranatinga/MT
;
II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência dos juros de mora partir do evento danoso, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores
;
III - CONDENAR a requerida à obrigação de proceder à baixa do protesto referente ao débito ora declarado inexistência, bem como retirar a negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito
.

Ainda, julgou improcedente
a ação reconvencional.

Por fim,
declarou o processo extinto com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Por consequência, condenou a
parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais
, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC

(ID
354787927
).

Irresignad
a, a ré/apelante aduz a i
naplicabilidade do CDC
, pois o
apelado é produtor rural de grande porte, não sendo destinatário final dos insumos agrícolas, que foram utilizados na cadeia produtiva
.

Defende que c
ompete ao devedor provar o pagament
o, o que não ocorreu, pois os
depósitos apresentados não correspondem aos valores das duplicatas protestadas
.

Diz que as
duplicatas estão devidamente assinadas por Edson Alves da Silva, autorizado pelo apelado.

Sustenta que a
prova testemunhal confirmou a entrega e conferência dos produtos;

Destaca que n
ão há recibo de pagamento das duplicatas específicas
, sendo certo que a
continuidade das vendas não presume quitação de débitos anteriores
.

Menciona que o
apelado recebeu, utilizou os produtos e não comprovou o pagamento
.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais.
Subsidiariamente, requer redução do valor indenizatório

(ID
354787939
)
.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando,
pelo desprovimento do apelo
(ID
354787947
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O apelado ajuizou ação declaratória alegando que os protestos das duplicatas no 60670-1 (R$ 29.918,80) e no 61234-1 (R$ 20.784,60), totalizando R$ 50.703,40, seriam indevidos, pois os débitos já teriam sido quitados.

A apelante contestou e reconveio, sustentando que:
a)
No ano de 2021, foram emitidas diversas notas fiscais totalizando R$ 184.484,60;
b)
Foram pagos R$ 77.739,00 em dinheiro e R$ 56.044,67 em crédito (entrega de arroz);
c)
Restou saldo devedor de R$ 50.700,93, correspondente às duplicatas protestadas;
d)
As mercadorias foram entregues e recebidas por Edson Alves da Silva, funcionário autorizado pelo apelado;
e)
Foi realizada contagem de embalagens vazias na propriedade, confirmando a entrega dos produtos.

Depois do trâmite regular do processo, o sentenciante
j
ulgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, para a inexistência dos débitos protestados
, bem como condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e
à obrigação de proceder à baixa do protesto referente ao débito ora declarado inexistência, bem como retirar a negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito.

Ainda, julgou improcedente a ação reconvencional. Por consequência, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 354787927)
, sentença contra a qual a ré/apelante se insurge nos termos do relatório.

Pois bem.

Inicialmente, convém
examinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes.

No caso concreto, verifica-se que o apelado, produtor rural que atua em regime de economia familiar, adquiriu insumos agrícolas e serviços de consultoria agronômica destinados ao cultivo de lavoura de arroz em propriedade de aproximadamente 300 hectares. Tais insumos foram incorporados diretamente à cadeia produtiva, com finalidade de exploração econômica, circunstância que afasta sua caracterização como destinatário final.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não se configura relação de consumo em hipóteses dessa natureza, razão pela qual não incidem as normas protetivas do CDC, tampouco se admite a inversão do ônus da prova com fundamento em hipossuficiência.

A alegada vulnerabilidade técnica, por si só, não transmuda a natureza jurídica da relação, uma vez que o produtor atua profissionalmente no mercado, assumindo os riscos inerentes à atividade econômica.

Afastada a aplicação do microssistema consumerista, incide a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim, incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao réu competia comprovar a existência e exigibilidade do crédito, especialmente considerando a natureza causal das duplicatas, que exige lastro em efetiva relação comercial subjacente.

No exame do conjunto probatório, constata-se que as duplicatas no 60670-1 e no 61234-1 foram regularmente emitidas e acompanhadas das respectivas notas fiscais, todas devidamente assinadas por pessoa autorizada pelo apelado para o recebimento das mercadorias
(ID
354787880
).

Ademais, a
prova oral produzida em audiência reforça esse cenário.

Com efeito, as
testemunhas foram firmes ao afirmar que as mercadorias eram entregues e conferidas na propriedade do apelado, com assinatura das notas fiscais somente após a verificação integral dos produtos.

A
inda
, a contagem das embalagens vazias realizada na propriedade, na presença do próprio apelado, demonstrou quantitativo superior àquele por ele alegado como pago, coincidindo com os volumes indicados nas notas fiscais emitidas. Tal circunstância revela-se particularmente relevante, pois evidencia que os insumos foram efetivamente recebidos e utilizados no plantio, não havendo plausibilidade na alegação de que apenas parte deles teria sido adquirida e quitada.

No tocante aos pagamentos, embora o apelado tenha juntado comprovantes de depósitos bancários, verifica-se que tais valores, além de não guardarem correspondência com os montantes das duplicatas protestadas, referem-se a período posterior e não indicam, de forma específica, a quitação dos títulos discutidos.

Nos termos da Lei no 5.474/68, a prova do pagamento de duplicata exige recibo emitido pelo legítimo portador, com referência expressa ao título quitado, o que não foi apresentado nos autos. Depósitos genéricos, desacompanhados de vinculação ao título, não se prestam a comprovar a extinção da obrigação.

Também não prospera a conclusão adotada na sentença quanto à suposta inverossimilhança da continuidade das relações comerciais entre as partes.

Isso porque, a
prova revela que as operações posteriores foram realizadas mediante pagamento à vista ou antecipado, além de evidenciar a existência de negociações em curso, circunstâncias compatíveis com a manutenção de vínculo comercial entre os litigantes.

Nesse contexto, a
ausência de cobrança imediata não implica renúncia ao crédito, podendo refletir mera tentativa de composição amigável.

Como se isso não bastasse, i
nexiste qualquer elemento apto a ensejar presunção de quitação. A quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil, exige prova específica, inexistente no caso.

A continuidade da relação negocial, por si só, não autoriza a conclusão de que débitos anteriores tenham sido adimplidos, sobretudo diante da ausência de correspondência entre os valores pagos e os títulos indicados.

Ao contrário, o acervo probatório conduz à conclusão de que o apelado recebeu e utilizou os insumos agrícolas, sem comprovar o pagamento das duplicatas correspondentes.

A
ssim, a
manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito implicaria evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, na medida em que permitiria ao devedor beneficiar-se de produtos efetivamente utilizados em sua atividade econômica sem a devida contraprestação.

Sob outro prisma, o comportamento do apelado revela manifesta contradição com os deveres de lealdade e boa-fé objetiva.

Ao admitir o recebimento das mercadorias, reconhecer a autorização conferida a preposto para conferência e assinatura dos documentos, bem como a existência das embalagens em sua propriedade, não pode, posteriormente, negar a realização das aquisições e a existência da dívida. Tal conduta caracteriza
“
venire
contra
factum

proprium
”
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Diante da comprovação da existência e exigibilidade do débito, o protesto dos títulos constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Por fim, no que tange à reconvenção, restou demonstrado que a apelante comprovou a regular emissão das duplicatas, a entrega das mercadorias, o aceite por pessoa autorizada e a ausência de pagamento.

Assim, no tocante
às duplicatas no 60670-1 e no 61234-1
, o
débito perfaz o montante de R$ 50.703,40, acrescido dos encargos legais, razão pela qual deve ser reconhecida a procedência do pedido reconvencional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
a fim de

reformar
integralmente a sentença
, para julgar improcedente o pedido inicial e julgar procedente o pedido reconvencional, para declarar a existência e exigibilidade do d
ébito
, condenando
o
autor/
apelado ao pagamento de R$ 50.703,40 (cinquenta mil, setecentos e três reais e quarenta centavos), com correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
. Por corolário, mantenho
os protestos realizados, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida
. Por fim, condeno o
autor/a
pelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor dado à causa
, nos termos do art. 85, §2o do CPC, abrangendo a ação principal e a reconvenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026